Tribunal: TJSP
Processo: 0016385-06.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA. A ação para a cobrança de aluguéis prescreve em três anos (Cód. Civil, art. 206, § 3o, inc. I). O lapso prescricional conta-se do vencimento de cada parcela, sendo o mesmo interstício computado também quanto aos acessórios do pacto locatício. Incide a prescrição intercorrente quando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA. A ação para a cobrança de aluguéis prescreve em três anos (Cód. Civil, art. 206, § 3o, inc. I). O lapso prescricional conta-se do vencimento de cada parcela, sendo o mesmo interstício computado também quanto aos acessórios do pacto locatício. Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Interpretação do art. 202, § único, do Cód. Civil. Aplicação das teses definidas em incidente de assunção de competência pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP no 1.604.412/SC). Lapso prescricional consumado depois do advento do CPC/15. A situação dos autos não evidencia a ocorrência de novação da dívida, mas apenas o ajuste quanto ao pagamento dos valores em aberto. Desídia da exequente configurada. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.